Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DESCLASSIFICADO PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS SEM ANUÊNCIA DA VÍTIMA, COM 14 ANOS DE IDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCABIMENTO. CRIME INEXISTENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA REGRA DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA.

1. Apelação interposta pela Defesa Técnica - pretendendo a desclassificação da conduta para importunação sexual - contra a sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 215 do Código Penal (violação sexual mediante fraude), em desclassificação da conduta descrita na denúncia como estupro de vulnerável.

2. O crime de violação sexual mediante fraude decorre, necessariamente, do emprego de meio fraudulento (ato enganoso, malicioso), viciando a vontade da vítima, a fim de se alcançar vantagem sexual. O aludido tipo penal foge totalmente do caso posto nos autos, em que não há indícios de que a vítima tendo sido enganada por qualquer forma.

3. Incabível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal - Incluído pela Lei no 13.718, de 2018), pois o fato é anterior ao início de vigência da referida Lei. Portanto, considerando que a conduta delituosa não se tratar de estupro de vulnerável nem de violação sexual mediante fraude, cabível a desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei no 3.688, com o redimensionamento da pena.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.